Tribunal: STF
Processo: HC 239232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3):



    APELAÇÃO. DEFESA. TESES. ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 339 DO CPM. LEI Nº 13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PREJUDICIAL AO ACUSADO. PENAL DE MULTA. REVISÃO OU NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DO ÚLTIMO PLEITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO ILÍCITO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PENAL DE MULTA. PREVISÃO LEI 8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A autoria delitiva se encontra configurada pelas provas existentes nos autos, em destaque pela prova testemunhal; a materialidade, por sua vez, pela prova documental e pericial trazidas ao presente feito. II. Com a edição da Lei n. 13.491/2017, que ampliou o conceito de crimes militares, passaram a ser da competência desta Justiça Especializada os crimes previstos no Código Penal comum, bem como aqueles previstos nas legislações especiais, desde que praticados no contexto de uma das circunstâncias elencadas no art. 9º, inciso II, do CPM. Ressalte-se que a simples modificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não se resume, por si só, a situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. As condutas praticadas pelo Acusado se subsomem àquela contida no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, porquanto inexistiu procedimento licitatório ou o seu afastamento – dispensa de licitação (neste caso, mediante a comprovação de urgência). Não se aplicando, assim, o art. 339 da Lei Penal Militar por ter sido derrogado pela Lei n. 13.491/2017. IV. O Acusado, após ser alertado sobre as irregularidades de uma contratação direta, sem proceder a qualquer formalização de pedido de dispensa de exigibilidade pelo setor competente, sem a comprovação do seu caráter emergencial, sem a realização de pesquisa de melhor preço, mesmo assim seguiu em frente no seu projeto de instalação de câmeras do circuito de segurança da CFTP, do sistema de acesso à Capitania por meio de catraca eletrônica, bem como da construção da sala de inteligência, todos localizados na Capitania, e contratou empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, e já conhecidas por ele, por terem lhe atendido quando servia no referido estado. V. O valor das obras realizadas na Capitania ultrapassou o numerário previsto em lei, e para driblar a norma, o Apelante, na função de Ordenador de Despesas, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou o seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais, o que configura o dolo específico exigido para fins de configuração do tipo previsto no art. 89 da aludida lei, qual seja, o de prejudicar ou de causar prejuízo ao erário. VI. Como se depreende de tais manobras, o Apelante sabia perfeitamente o que estava fazendo, maquiando a empreitada para que aparentasse legal. Assim, assumiu o risco de causar prejuízo à Administração Militar, de pagar valor superfaturado, como aconteceu no presente processo, configurando assim o dolo eventual de lesar os cofres públicos. VII. No tocante à pena de multa, esta se impõe diante da vigência da Lei nº 13.491/2017, passando a ser crimes militares por extensão aqueles previstos na Lei nº 8.666/1993, seja quanto ao seu preceito primário, seja quanto ao seu preceito secundário. VIII. Assiste razão à Defesa tão somente no que diz respeito à forma de individualização da pena de multa aplicada pela Sentença de piso, que aderiu a forma prevista nos arts. 49 e seguintes do Código Penal comum. Entendo que o preceito secundário da norma, no caso, deve ser aquele contido no art. 99, § 1º, da revogada Lei nº 8.666/1993, que se aplica ao feito em exame, em razão de os fatos terem sido praticados nos anos de 2016 e 2017, passando a ser crimes militares, por extensão, com a vigência da Lei nº 13491/2017, como já fundamentado em ocasião anterior. IX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.



    Busca-se, em suma, em caráter liminar, “o sobrestamento dos efeitos do acórdão”, e, no mérito, “a absolvição do paciente e o consequente trancamento da ação penal”, sob a assertiva de que, além de ausente justa causa para a persecução penal, por atipicidade de sua conduta, inexistentes provas suficientes e indicação de dolo que amparem o édito condenatório. Assere, ainda, ter sido “absolvido em ação de improbidade que apurava os mesmos fatos”



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e à luz, sobretudo, da fundamentação externada no acórdão inquinado coator, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente